Tribunal: TJDFT
Processo: 0702998-20.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Númerodo processo: 0702998-20.2026.8.07.0000 Classejudicial:AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: C9 EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA REPRESENTANTE LEGAL: JOSE CARNEIRO VASCONCELOS JUNIOR AGRAVADO: AMANDA BRASIL HOME - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS PARA O LAR LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por C9 EMPRESA SIMPLES DE CRÉDITO LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da execução movida contra AMANDA BRASIL HOME – COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS PARA O LAR LTDA, pela qual declarou que compete à agravante diligenciar na Junta Comercial para aferir se houve a integralização do capital da empresa agravada, e determinou o retorno os autos ao arquivo provisório, diante da suspensão do processo por falta de localização de bens da devedora. A agravante relata que, após a constatação de que todas as diligências executivas ordinárias restaram infrutíferas, inclusive pesquisas patrimoniais eletrônicas que resultaram apenas no bloqueio irrisório de R$ 69,25 (sessenta e nove reais e vinte e cinco centavos), requereu ao Juízo de origem a adoção de medida instrutória indispensável à efetividade da tutela executiva, consistente na determinação para que a executada comprovasse documentalmente a efetiva integralização de seu capital social, diante da manifesta divergência entre o capital formalmente declarado e a absoluta ausência de patrimônio útil à satisfação do crédito. Aduz que o Juízo, em momento anterior, reconheceu a pertinência do pedido e determinou à executada a apresentação de documentos societários e contábeis aptos a demonstrar a realização do capital subscrito, fixando prazo específico para seu cumprimento. Contudo, apesar da total inércia da devedora, a decisão agravada acabou por revogar, na prática, a ordem antes proferida, atribuindo ao exequente o ônus de diligenciar perante à Junta Comercial para verificar suposta informação acerca da integralização, encaminhando, em seguida, os autos ao arquivo provisório e mantendo a suspensão do processo, o que, segundo a agravante, representa claro retrocesso processual e esvazia por completo a utilidade da determinação judicial anteriormente proferida. Sustenta a agravante que a obrigação de demonstrar a integralização do capital social é inerente à própria estrutura da sociedade limitada e recai exclusivamente sobre seus sócios, que não podem invocar a limitação de responsabilidade sem comprovar o fato constitutivo dessa limitação. Ressalta que o registro perante a Junta Comercial possui natureza meramente declaratória e não assegura fé pública material quanto à efetiva realização do capital, de modo que a transferência desse ônus ao credor implica exigir-lhe prova negativa impossível, incompatível com a lógica do sistema processual e com o princípio da aptidão para a prova. Afirma que somente a própria executada detém documentos contábeis e societários capazes de demonstrar o aporte patrimonial, não havendo justificativa jurídica para o recuo do Juízo quanto à medida anteriormente deferida. Alega, ainda, que a ausência de comprovação da integralização configura indício suficiente de subcapitalização material, apto a caracterizar abuso da personalidade jurídica e a autorizar a responsabilização da sócia administradora pelo montante não integralizado, independentemente de dilação probatória complexa, uma vez que a medida pretendida tem natureza eminentemente instrutória e visa assegurar a efetividade da execução, prevenindo esvaziamento patrimonial e condutas obstativas ao cumprimento da obrigação. Argumenta que a manutenção da suspensão da execução e o retorno dos autos ao arquivo provisório acarretam grave comprometimento da utilidade do processo, perpetuando a inadimplência da executada e inviabilizando o prosseguimento dos atos executivos. Defende que a decisão impugnada incorre em contradição interna ao, de um lado, reconhecer a pertinência da prova relativa à integralização do capital e, de outro, ignorar o descumprimento da ordem judicial pela devedora, transferindo injustificadamente o ônus ao credor e, simultaneamente, paralisando a marcha processual, postura que frustra a efetividade da tutela jurisdicional e contraria a lógica do sistema executivo. Diante disso, requer a concessão de efeito suspensivo para afastar a suspensão e o arquivamento provisório dos autos, permitindo o imediato prosseguimento da execução. No mérito, pretende a reforma da decisão agravada, para que seja restabelecida a determinação dirigida à executada, obrigando-a a apresentar documentos comprobatórios da efetiva integralização de seu capital social, sob pena de presunção de não integralização e consequente responsabilização patrimonial direta da sócia administradora, assegurando-se, com isso, a continuidade dos atos executivos necessários à satisfação do crédito exequendo. Preparo regular conforme certificado no ID 80562385. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Sobre o tema, o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico que a pretensão liminar buscada pela agravante atenda aos aludidos pressupostos, notadamente diante da falta de urgência da medida vindicada. Inicialmente, destaco que não se verifica potencial efetividade no pedido de exibição de documentos formulado no recurso, destinado à intimação da agravada para que comprove a integralização do seu capital social, pois já houve intimação da recorrida nesse sentido, que restou desatendida nos autos de origem, conforme constatado na decisão agravada. Essa constatação revela, de forma evidente, que seria inócua a realização de nova intimação para que a agravada comprove a integralização do capital social. Ademais, apesar da inércia da agravada em atender a determinação anteriormente exarada no processo, e de a agravante sustentar que a sócia da devedora constituiu nova pessoa jurídica para exploração da atividade econômica no mesmo endereço, visando frustrar o pagamento da dívida em execução, não apresentou nenhum pedido específico nos autos de origem a esse respeito. Com efeito não houve pedido objetivo de desconsideração da personalidade jurídica, de sucessão empresarial, ou com base em outro argumento jurídico, com postulação concreta de responsabilização pessoal da sócia ou da nova empresa por ela constituída. Nesse contexto, não se verifica mínima utilidade na pretensão recursal, volvida à reiteração de determinação judicial de prestação de informações pela parte executada. Caso a agravante entenda que já possui informações suficientes que estão à sua disposição, obtidas perante a Junta Comercial no curso do processo, e que a recusa da agravada em comprovar a integralização do capital social justifica o redirecionamento da execução contra a sócia, deve postular tal medida nos autos de origem, sob pena de permanecer o processo suspenso por falta de localização de bens, conforme já havia sido ordenado em decisões precedentes nos autos de origem. Ademais, o processo de origem versa sobre execução recente, ajuizada em julho de 2025, mas que tramita sem efetividade desde sua instauração, de modo que não se verifica a demonstração de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação que justifique a concessão do efeito suspensivo para permitir o prosseguimento da execução, sendo claro que a argumentação lançada pela agravante, destacando o interesse em receber o crédito perseguido, não denota urgência, mas apenas o interesse processual intrínseco a qualquer execução. Quanto à suspensão do processo, na forma do art. 921 do CPC, com possível fluência do prazo prescricional, não se trata de determinação exarada na decisão agravada, que se limitou a dar cumprimento à decisões anteriores, diante da inércia constatada com relação à intimação direcionada à executada e da falta de indicação de bens ou de pedido concreto de redirecionamento da execução pela agravante. Essa determinação não representa circunstância passível de acarretar risco de perecimento de direito, notadamente por se tratar de execução recente, de modo que inexiste risco de transcurso do prazo prescricional até o julgamento deste agravo de instrumento. Consigno, ainda, que eventual arquivamento provisório do processo não impediria a concessão da medida vindicadas no julgamento do mérito do agravo de instrumento, de modo que a argumentação sustenta a esse respeito não autoriza a concessão do pretendido efeito suspensivo, à luz dos pressupostos instituídos pelo art. 995 do CPC. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995 do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao agravo de instrumento no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 2 de fevereiro de 2026. Desembargador ALFEU MACHADO Relator